Tribunal: TJSP
Processo: 2235388-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que recebeu o agravo de instrumento – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Desbloqueio de valores – Suspensão da interdição da passarela Dom Geraldo M. M. Penido – Nova decisão proferida – Determinação de medidas pelo ente municipal para a segurança dos munícipes – Incabível o prolongamento da questão a ser decidida no agravo de instrumento – Agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que recebeu o agravo de instrumento – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Desbloqueio de valores – Suspensão da interdição da passarela Dom Geraldo M. M. Penido – Nova decisão proferida – Determinação de medidas pelo ente municipal para a segurança dos munícipes – Incabível o prolongamento da questão a ser decidida no agravo de instrumento – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235388-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Aparecida, em que é a-
gravante CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é a-
gravado MUNICIPIO DE APARECIDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO INTERNO No 2235388-82.2019.8.26.0000/50000.
Comarca de APARECIDA 1a Vara Cível.
Agravante: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A.
Agravado:
MUNICÍPIO DE APARECIDA.
VOTO No 30.245.2
AGRAVO INTERNO Decisão que recebeu o agravo de ins-
trumento Efeito suspensivo parcialmente concedido Des-
bloqueio de valores Suspensão da interdição da passarela
Dom Geraldo M. M. Penido Nova decisão proferida Deter-
minação de medidas pelo ente municipal para a segurança dos
munícipes Incabível o prolongamento da questão a ser deci-
dida no agravo de instrumento Agravo interno desprovido.
Agravo interno tirado de decisão que recebeu o agravo de
instrumento interposto pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
com parcial efeito suspensivo para determinar o desbloqueio do valor de R$
460.000,00 em face da agravante, mas quanto à interdição da passarela man-
teve, por ora, a decisão agravada.
Defende a Concessionária, no agravo interno, que a suspen-
são da interdição da passarela não pode prevalecer integralmente; embora te-
nha demonstrado a possibilidade de ruína da passarela, optou-se por levar em
consideração o atestado puramente declaratório apresentado pelo Município
de Aparecida, e mera inspeção e verificação visual da estrutura realizada pelo r.
Juízo a quo , sem a presença de perito imparcial de sua confiança. Requer a re-
forma do despacho que recebeu o agravo de instrumento para permissão da
utilização do valor de R$ 320.000,00, bloqueados das contas municipais para
construção da necessária passarela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento tirado de r.
decisões, proferidas nos autos da ação de obrigação de fazer, que determinou o
processamento da reconvenção com o acolhimento do pedido de bloqueio de
R$ 460.000,00 sobre ativos financeiros da concessionária, com o intuito de via-
bilizar a reforma da passarela Dom Geraldo M. M. Penido, e reconheceu que
não haveria risco de colapso, razão pela qual promoveu a suspensão da inter-
dição da passarela, anteriormente decretada, após realização de inspeção judi-
cial.
Conforme consulta aos autos principais, verifica-se que o
cenário já se alterou. Foi reconhecida pela MMa. Juíza que houve o agravamen-
to nas condições estruturais e de estabilidade da passarela, razão pela qual de-
terminou-se o seguinte: i) ao Município de Aparecida, apresentar, no prazo de 5
dias, plano de apoio e deslocamento da população, e depois interdite a passa-
rela, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 200 mil e responsabili-
zação pessoal do Prefeito por crime de desobediência; ii) que o Município e a
NovaDutra apresentem, também no prazo de 5 dias, projetos e cronogramas de
obras necessários à garantia mínima da estabilidade da passarela, sob pena de
multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 200 mil e responsabilização pessoal do
Prefeito do do Diretor Administrativo da NovaDutra por crime de desobediênci-
a; e autorizou a NovaDutra a instalar placas informativas, alertando a população
sobre os riscos de travessia pela passarela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Referida decisão também foi objeto de recursos por ambas
as partes; o agravo de instrumento interposto pela agravante (AI no 2141040-
38.2020.8.26.0000) foi recebido com efeito suspensivo.
Dessa forma, verifica-se que novas medidas foram tomadas
em relação à passarela para assegurar a segurança dos munícipes, razão pela
qual nega-se provimento ao agravo interno, cujo objeto era justamente a sus-
pensão da interdição da passarela.
Ressalta-se o agravo de instrumento aguarda julgamento
definitivo pela Turma Julgadora, ainda pendente de vista à Procuradoria Geral
de Justiça; a decisão agravada apenas recebeu o recurso com parcial efeito
suspensivo. Portanto, inviável o prolongamento da questão em agravo interno
por resultar em antecipação de julgamento e, consequente, esvaziamento do
conteúdo do agravo de instrumento.
Ante o exposto, é de se negar provimento ao agravo interno.
É como voto.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR